Tribunal: CARF
Processo: 10380.900454/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900454/2017-65
RESOLUÇÃO
1002-000.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900454/2017-65
2
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
35226.76651.280912.1.3.04-7720, transmitido em 28/09/2012, no qual a Recorrente declarou
Crédito Pagamento Indevido ou a Maior, para compensar débito próprio.
O Despacho Decisório eletrônico no 119478271 (fl. 29), emitido em 03/02/2017,
não homologou, por inexistência de crédito, as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
35226.76651.280912.1.3.04-7720 e 26955.01630.280912.1.3.04-3760.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 19/23), onde alega
o seguinte:
 Que enviou DCTF original na qual confessa débito de IRPJ (cód. 2362), no
montante de R$ 1.194.165,88, porém, ao rever a sua apuração fiscal do
período de janeiro de 2011, verificou que o débito corresponde a R$
116.205,72.
 O DARF foi recolhido a maior, o que representou um crédito de R$
1.077.960,16, compensado através de PER/DCOMPs. com a atualização, o
crédito totalizou o montante de R$ 1.179.477,89;
 Transmitiu DCTF retificadora em 13/09/2016;
 Requer a averiguação da existência dos créditos.
A 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme no Acórdão n.o 03-75.771 (fls. 115/120), cuja ementa
transcreve-se a seguir:

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não ficou
demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
18/07/2017 (fl. 122) e, inconformada com a decisão prolatada, em 17/08/2017, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 126/135), onde faz um breve relato dos fatos, esclarece acerca do direito
creditório e assevera o seguinte:
 DO DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO ORIUNDO DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ PLEITEADO NOS
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900454/2017-65
3
PER/DCOMP'S
N°
35226.76651.280912.1.3.04-7720
E
No
26955.01630.280912.1.3.04-3760;
 DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS APÓS
APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA;
 PLEITEIA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO
DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ, NOS
TERMOS EM QUE PLEITEADO E, QUE EM CONSEQUÊNCIA, SEJA
HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão recorrida, por afirmar que o ocorreu um
erro, quando do envio da DCTF original, na informação do débito de IRPJ do período de fevereiro
de 2012, e assevera acerca da possibilidade de apresentação de documentação para a
comprovação do erro indicado, em face do princípio da verdade material.
O Acórdão recorrido entendeu que as provas juntadas aos autos não eram
suficientes para a comprovação do erro apontado e que, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
A Recorrente afirma que revisou suas apurações do período e retificou a DCTF em
13/09/2016, a fim de constar o débito de estimativa de IRPJ correto do período e junta
documentos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.608 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900454/2017-65
4
A DCTF retificadora consta às fls. 176/178 e indica o valor do débito de 116.205,72 e
na “Relação de DARF vinculado ao Débito” consta o Valor Total do DARF: 1.194.165,88 e o Valor
Pago do Débito: 116.205,72.
Nesse ponto, há de se observar que o Despacho Decisório eletrônico no 119478271,
emitido em 03/02/2017, não levou em consideração a DCTF retificada em 13/09/2016.
Dessa forma, para a análise das questões apresentadas no presente processo,
haveria necessidade de verificação das informações da DCTF retificadora apresentada pelo
contribuinte, além da intimação da empresa para que traga aos autos documentos contábeis que
respaldem a escrituração indicada pela empresa para a alteração do valor do tributo devido.
Dessa forma, deve ser o presente processo baixado em diligência para que:
1. A unidade de origem verifique se a DCTF retificadora apresentada antes do
Despacho Decisório é válida, se está ativa no sistema e qual o valor do
tributo que consta nela e que foi informado pelo contribuinte;
2. Seja a empresa Recorrente intimada para apresentar os Livros Contábeis e
Fiscais que respaldem escrituração indicada pela empresa no Recurso
Voluntário;
3. Seja feito relatório circunstanciado a partir das informações obtidas.
4. Após, voltem os autos para prosseguimento no julgamento

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 354
DF CARF MF
Original